Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-22.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSPORTE DE ANIMAIS SEM EMISSÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO HÁBIL A JUSTIFICAR A NULIDADE– RECURSO DESPROVIDO.
1- Não se desconhece a necessidade da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte de animais, consoante previsão legal do art. 22 da Lei no 7. 138/99, somado ao fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e somente mediante prova em contrário pode ser afastada.
2- Havendo apresentado defesa com a devida impugnação dos fatos narrados no autos de infração não há que se falar em prejuízo hábil a ensejar a nulidade.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004067-22.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSPORTE DE ANIMAIS SEM EMISSÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO HÁBIL A JUSTIFICAR A NULIDADE– RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se desconhece a necessidade da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte de animais, consoante previsão legal do art. 22 da Lei no 7. 138/99, somado ao fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e somente mediante prova em contrário pode ser afastada.

2- Havendo apresentado defesa com a devida impugnação dos fatos narrados no autos de infração não há que se falar em prejuízo hábil a ensejar a nulidade.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Francis Maris Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n.o 087665, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

Irresigna-se o Apelante, almejando a reforma da sentença, porquanto a Nota Fiscal e a Guia de Transito Animal (GTA) foram emitidas 03 (três) dias antes da data do efetivo transporte dos semoventes, o que revela o enquadramento nas normas de defesa sanitária, sendo, inclusive, apresentadas antes da lavratura do Auto de Infração. Nota-se, portanto, que não houve ofensa a finalidade da norma (Lei n.° 7.138199), que é a defesa sanitária animal.

Afirma que o auto de infração foi fundamentado no transporte de animal sem a competente Guia de Transito Animal (GTA), todavia, esta premissa é falsa, uma vez que o Apelante providenciou previamente a emissão da referida guia, devendo ser reconhecida a nulidade do ato administrativo.

Acentua que o Auto de lnfração foi recebido por terceiro não sendo devidamente notificado o que maculou de vício de nulidade todo processo administrativo se desenvolveu sem exercício do contraditório.

Aduz que o equívoco na quantificação dos bovinos que estavam sendo transportados implica em nulidade do ato administrativo, conforme artigo 61, inciso V, da Lei n.° 7138/99, o

Assevera que a substituição da Certidão de Dívida Ativa não afasta as nulidades apontadas no auto de infração que embasa a aplicação da multa.

Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para acolher o pedido inicial, com a declaração de nulidade do processo administrativo e da certidão de Divida Ativa.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 22105469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Francis Maris Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n.o 087665, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

No presente cenário, extrai-se que, o Apelante ajuizou a ação de origem, sustentando, em síntese, a nulidade do autos de infração e do processo administrativo que resultou na aplicação da multa decorrente do transporte de bovinos sem a respectiva guia de transporte animal.

Na data de 15 de dezembro de 2007 ao transportar gado bovino da Fazenda Cometa do Pantanal para a Fazenda Estância Cometa, o Requerente foi surpreendido em uma barreira do INDEA/MT, sendo autuado “por transitar com animais da espécie bovina sem Guia de Transito Animal, contudo, no autos de infração consta não vacinação de animais.

Enfatiza que a aplicação da pena de multa deve possuir valor fixado em lei, de modo que o sujeito passivo tenha conhecimento da penalidade de eventual infração que venha cometer, ou seja, deve ser observado o princípio da legalidade.

O Requerente apresentou nota fiscal de GTA de 56 (cinquenta e seis) fêmeas de 36 (trinta e seis) meses a contagem do número total de bovinos transportados pelo Requerente não foi feita pelos fiscais da Requerida, que apenas aplicaram a multa por estimativa, assim como não aplicaram a pena de multa por animal, conforme determina a lei, o Auto de Infração deve ser declara do nulo.

Pois bem.

Não se desconhece a necessidade da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte de animais, consoante previsão legal do art. 22 da Lei no 7. 138/99, confira-se:

Art. 22. A movimentação de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves, no território do Estado de Mato Grosso, somente será permitida mediante apresentação da correspondente Guia de Trânsito Animal-GTA, no modelo aprovado, expedida por um funcionário do INDEA/MT.

Ressalta-se, também que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do infrator por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o auto de infração foi lavrado constando 28 animais imputando multa por transitar com animais sem a respectiva guia. (id. 22103492), assim não houve punição em valor maior ao que havia na realidade, o que afasta o prejuízo do Apelante no fato, não ensejando sua anulação.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa observa-se que nos autos do processo administrativo o Apelante apresentou defesa pugnando pela improcedência do auto de infração.(id. 22103494

Nota-se que a CDA no 087665 (id.22103496), consta não vacinação de animais contudo, conforme bem salientou o magistrado em primeira instância esta pode ser substituída, não ensejando em vício insanável porquanto houve a correta descrição dos fatos no auto de infração e no respectivo processo administrativo resultaram na aplicação da multa, não havendo prejuízo hábil a justificar a alegação e nulidade.

Assim, inexiste causa a ensejar a nulidade da decisão proferida no processo administrativo, a qual deu origem a CDA no. 20121073.

Registre-se por fim que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, conforme redação contida no art. 3° da Lei n. 6.830/80, cuja presunção, por ser relativa, pode ser ilidida por prova inequívoco, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

Diante de tais considerações não merece acolhida as alegações de nulidade e a multa aplicada encontra-se dentro dos termos da legislação regente, razão pela qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021